Tribunal: TJDFT
Processo: 0000469-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Vistos etc. O presente mandado de segurança, impetrado em 14/01/2016, voltou-se contra decisão administrativa exarada na data de 23/12/2015, nos autos do PA 5.595/2008, pelo então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que, naquela oportunidade, ao deliberar acerca da rubrica paga a título de “correção da parcela de quintos”, determinou “que se suspenda imediatamente os pagamentos feitos a todos os servidores que recebam a parcela, decisão que deve ser implementada na próxima folha, sob pena de responsabilidade” (ID 12534636, p. 75). Ao seguir o voto deste Relator, o e. Conselho Especial, por maioria, reconheceu que a r. decisão atacada incorreu em violação ao contraditório e à ampla defesa dos servidores por ela atingidos e, por isso, concedeu a segurança “para tornar sem efeito a decisão da autoridade aqui apontada como coatora, preservando a situação original dos representados pela impetrante no que tange à percepção da denominada ‘correção da parcela de quintos’, rubrica essa que haverá de ser imediatamente restabelecida em seus contracheques, até que se conclua o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU” (ID 12534627, p. 16). O v. acórdão produzido naquela assentada foi mantido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em grau recursal, sobrevindo o trânsito em julgado em 18/05/2020 (ID 16955813, p. 73). Instada a manifestar-se a respeito do trânsito em julgado do v. acórdão concessivo da segurança, a associação impetrante postulou que a douta autoridade impetrada fosse oficiada “para que cumpra a determinação meritória, já transitada em julgado, proferida no bojo do presente Mandado de Segurança” (ID 18701301, p. 4). Por esse motivo, expedi o despacho de ID 20113282, pelo qual determinei: “oficie-se ao eminente Presidente do TJDFT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se oportunizou à associação impetrante e aos servidores por ela representados o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à implementação de eventuais medidas que afetem o pagamento da rubrica denominada ‘correção da parcela de quintos’ no procedimento administrativo instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 de lavra do e. Tribunal de Contas da União e, em caso negativo, para que dê cumprimento à ordem mandamental transitada em julgado”. Em resposta, o eminente Presidente do TJDFT promoveu a juntada do Ofício 1575/GPR a estes autos eletrônicos (ID 21278918). No corpo do referido expediente, a douta autoridade impetrada registrou a conclusão de que “[...] este e. Tribunal de Justiça tem oportunizado aos servidores e à associação que os representa a ampla defesa e o contraditório prévios referentes à implementação de eventuais medidas que afetem o pagamento da rubrica denominada ‘correção da parcela de quintos’ no procedimento administrativo instaurado para dar cumprimento aos v. Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 de lavra do c. Tribunal de Contas da União” (ID 21278918, p. 5). Diante do possível exaurimento do objeto deste writ, determinei, por meio do despacho de ID 21835269, a intimação da associação impetrante “para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça, especificamente, no que interpreta residir seu interesse no requerimento de ID 18701301”. Em atendimento ao comando do aludido despacho, a associação impetrante limitou-se a “informar a ciência do mesmo”, tal como consignado na petição de ID 22321724. Relatados os fatos relevantes para o deslinde da questão, passo a decidir. Ao compulsar a totalidade dos documentos juntados aos presentes autos, constata-se que a ordem mandamental transitada em julgado já foi atendida pela Presidência deste egrégio Tribunal, sendo possível concluir que a associação impetrante carece de interesse de agir quanto ao pleito de ID 18701301. A propósito, necessário repisar que o título judicial constituído na espécie se restringiu a reconhecer que a r. decisão do então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que suprimiu a rubrica denominada “correção da parcela de quintos”, padecia de ilegalidade por inobservância ao direito de que fosse oportunizado aos servidores atingidos pela medida o devido contraditório e a ampla defesa. Veja-se, no entanto, que, antes do advento do trânsito em julgado do v. acórdão concessivo da segurança, a Presidência do TJDFT, no bojo do PA/SEI 8.902/2017, editou a Decisão GPR SEG 1066234 (ID 21298078), por meio da qual concedeu a todos aqueles afetados pelos subitens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010 do egrégio Tribunal de Contas da União o legítimo exercício do direito de defesa e contraditório. Deveras, tal como consta da relação juntada ao ID 21312227, essa medida permitiu que centenas de defesas administrativas fossem apresentadas por servidores ativos e inativos, bem como por pensionistas. Adicionalmente, é relevante destacar que, na data de 03/01/2020, sobreveio no PA/SEI 8.902/2017 a Decisão GPR 1224068 (ID 21312521), por meio da qual o então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Romão C. Oliveira, após minuciosa análise de todas as defesas administrativas apresentadas: 1) indeferiu os pedidos de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação do referido benefício; 2) indeferiu os requerimentos de afastamento da determinação de devolução ao erário dos valores recebidos; e 3) determinou o cumprimento dos itens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 dos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 da Corte Federal de Contas. Desse modo, constata-se que o presente mandado de segurança exauriu a totalidade seus efeitos. Com efeito, a r. decisão administrativa impugnada na espécie e reputada ilegal – lançada nos autos do PA 5.595/2008 pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira quando ocupava o posto de Presidente do TJDFT – foi retirada do mundo jurídico e, posteriormente, suplantada pela Decisão GPR 1224068 (ID 21312521). Por este último decisum, a douta Presidência deste Tribunal concluiu o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do egrégio Tribunal de Contas da União, com inequívoco respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Não remanesce qualquer pendência de cumprimento da ordem mandamental transitada em julgada, que restou inteiramente satisfeita por meio das diligências levadas a efeito pela douta Presidência do TJDFT no âmbito do PA/SEI 8.902/2017. Nessa esteira de raciocínio, o pleito formulado pela associação impetrante na petição de ID 18701301 está despido da mais mínima utilidade. Não há o que executar. Tanto assim que, após ser intimada especificamente para esclarecer qual seu interesse no pleito sob exame, a associação impetrante nem ao menos conseguiu atender ao comando do despacho de ID 21835269, limitando-se a registrar sua ciência. Por derradeiro, cumpre assinalar, por oportuno, que o mérito da Decisão GPR 1224068, pela qual a Presidência tornou a determinar a supressão do pagamento da “correção da parcela de quintos”, não foi discutido neste processo e, por isso, refoge ao âmbito de proteção da coisa julgada aqui constituída. Não por outra razão que o inconformismo da associação impetrante com a Decisão GPR 1224068 é objeto de outro mandado de segurança coletivo, tombado sob o número 0700219-05.2020.8.07.0000, que também está sob minha relatoria e será oportunamente julgado por este egrégio Conselho Especial. Diante do exposto, por não divisar interesse processual na espécie, indefiro o pedido de cumprimento da v. ordem mandamental. Sem custas nem honorários. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator